Tribunal: STF
Processo: HC 84283
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: cabimento para reclassificação do crime
pelo qual condenado a paciente, a partir da versão acertada na
decisão condenatória: precedentes.
II. Habeas-corpus: competência
 do STJ e do STF: pressupostos.
A jurisprudência dominante no STF
 é no sentido de que não impede o conhecimento do habeas corpus pelo
 STJ - e em conseqüência, ulteriormente, pelo Supremo Tribunal - a
omissão do Tribunal de segundo grau sobre questão contida no âmbito
em que lhe haja a causa sido devolvida: a apelação interposta pela
defesa devolve ao Tribunal o conhecimento de tudo quanto, no
processo, possa favorecer à defesa, do que decorre que, tendo podido
 decidir da questão, o juízo de segundo grau se faz responsável pela
 coação decorrente da solução em contrário ou da omissão a respeito:
 precedentes.
III. Favorecimento pessoal: (C.Penal, art. 348):
não configuração, no caso.
1.  Há de logo duas circunstâncias
que, ambas, bastariam a ilidir a incidência do art. 348 C. Penal:
primeiro, o cuidar-se de favorecimento a autor de contravenção e
não, de crime; segundo, o já estar morto o autor da aludida
contravenção.
2. Ademais, só substantiva o favorecimento pessoal a
conduta que "ocasione a frustração da captura ou prisão do
criminoso, seja a exeqüível em razão de flagrante, seja a decretada
pela autoridade (judicial-penal ou administrativa)..." (Nélson
Hungria).
3. Desse modo, à subtração dos autos de prova documental,
 com o fim de beneficiar o autor de infração penal - ou, como no
caso, à sua memória -, jamais poderia atribuir-se o crime de
favorecimento pessoal, o que faz impertinente o problema de concurso
 aparente de normas com relação ao delito do art. 337 C. Pen.,que
corretamente se entendeu ajustado ao fato.
IV. Arrependimento
eficaz: causa especial de diminuição de pena, cujo reconhecimento
reclamaria o reexame das provas, ao qual não se presta o
procedimento sumário e documental do habeas corpus.